Tribunal: CARF
Processo: 15374.001555/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001555/2006-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 05/09)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o Imposto Retido
na Fonte sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio – JCP durante o ano calendário de
2003. A PER/DCOMP recebeu o no 27955.51790.211204.1.3.06-0762. O referido crédito, no
valor de R$7.309.575,00 foi compensado com débito de mesma natureza, decorrente de JCP
pagos pela Recorrente a seus sócios/acionistas.
Consta da PER/DCOMP que as retenções efetuadas em benefício da Recorrente
teriam sido realizadas durante o ano calendário de 2003, por duas fontes pagadoras, a saber:
1) TELEST CELULAR S/A – CNPJ 02.325.945/0001-09 – R$4.260.000,00
2) TELERJ CELULAR S/A – CNPJ 02.330.506/0001-94 – R$2.115.000,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001555/2006-00
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

A Delegacia de Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SPO, através
do despacho decisório de e-fls. 76/79, não reconheceu o direito creditório e deixou de homologar
a compensação, haja vista, fundamentalmente, os seguintes motivos (v. e-fls. 78):
“Porém, em consulta ao sistema SIEF/DIRF do ano-calendário 2003 (fls. 43/50), não
foram confirmadas as retenções de IRRF sobre pagamento ou créditos de JCP informadas
no PER/DCOMP. Conforme pesquisas à fl. 51, verificou-se que, no ano-calendário 2003,
as fontes pagadoras de CNPJ 02.330.506/000194 e CNPJ 02.325.945/000109 não
declararam quaisquer retenções de IRRF para o beneficiário de CNPJ 02.558.129/000145.
Não restou comprovada, portanto, a existência de crédito de IRRF de JCP para as
compensações formuladas por meio do supracitado PER/DCOMP.”
Irresignada com o indeferimento de sua PER/DCOMP, a Recorrente apresentou a
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 123/132 através do qual alega, em apertadíssima
síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 501):
“Não merece prosperar a decisão fiscal.
O IRRF-JCP utilizado como crédito pela requerente foi devidamente recolhido aos cofres
públicos pelas fontes retentoras TELEST CELULAR S.A. (CNPJ 02.325.945/000109) e
TELERJ CELULAR S.A. (CNPJ 02.330.506/000194).
A não identificação do citado recolhimento pela autoridade fazendária se deve à análise
inadequada do conjunto das declarações fiscais apresentadas pela requerente e a uma
interpretação equivocada da legislação que rege o tema, inclusive ordens normativas
editadas pela Receita Federal do Brasil.”
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o acórdão no 16-51.885 – 5a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF SOBRE JCP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O IRRF incidente sobre recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP) pode ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas. Comprovado parte do direito creditório, homologa-
se parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP apresentado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A decisão recorrida reconheceu em parte os argumentos trazidos na manifestação
de inconformidade, acatando os valores retidos pela empresa TELEST CELULAR, no importe
de R$4.260.000,00. Entretanto, manteve a glosa de R$2.115.000,00 relativos ao IRRF que teria
sido retido e pago pela TELERJ CELULAR. Fundamentou sua decisão nos seguintes preceitos:
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

“O IRRF sobre esse JCP, no montante de R$ 2.115.000,00 (15% de R$ 14.100.000,00),
foi, segundo a impugnante, compensado com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 1998 (doc. n° 12).
Há que se observar, no entanto, que, tratando-se de débito relativo ao ano-calendário de
2003, a compensação deveria ter sido efetuada através de PER/DCOMP. Isso porque o
artigo 49 da MP no 66/2002 (que entrou em vigor em 01/10/2002, nos termos do artigo
63, inciso I, dessa MP) deu nova redação ao artigo 74 da Lei no 9.430/96, que passou a
determinar que:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)” (grifei).
Como isso não ocorreu, há que se considerar que o débito de IRRF sobre JCP da TELERJ
CELULAR não foi quitado e sequer confessado (nem em PER/DCOMP, nem em DCTF),
não sendo possível a sua cobrança.
Considerando que, conforme Ficha 51 da DIPJ/2004, ano-calendário 2003, a contribuinte
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES detinha 100% de participação
societária na TELERJ CELULAR, a impossibilidade de se cobrar o débito da TELERJ
CELULAR implica a impossibilidade de a TELE SUDESTE CELULAR
PARTICIPAÇÕES utilizar o crédito correspondente.
(...)
No entanto, não pode se valer do IRRF-JCP relativo à TELERJ CELULAR (IRRF de
R$2.115.000,00), calculado com base em rendimento JCP de R$ 14.100.000,00 (apesar
de o haver oferecido à tributação), nem para compensar débitos seus de IRRF-JCP, nem
para ser utilizado na declaração de rendimentos (sendo, portanto, improcedente a
alegação da impugnante de que “a rejeição da compensação em comento traria como
efeito o aumento do saldo negativo apurado pela Recorrente, em virtude do acréscimo do
valor do IRRF sobre JCP ao cômputo do saldo negativo apurado no período, o qual seria
apto para extinguir o débito ora exigido da Requerente”).
Destaque-se que todas as informações supracitadas extraídas dos documentos anexados
ao autos pela contribuinte (docs. 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12) foram confirmadas em
pesquisas aos sistemas da RFB.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 516/525. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) A Recorrente comprovou o recebimento de JCP líquidos de IR-Fonte, por
meio do balanço (doc. no 06 da manifestação) e da DIPJ (doc. no 07 da
manifestação) da TELERJ CELULAR S/A, que espelham a despesa na ordem
de R$14.100.000,00;
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

2) O recebimento dos Juros sobre o Capital Próprio foi regularmente registrado
na contabilidade da Recorrente para o ano calendário de 2003, o que se
comprova na sua DIPJ 2004 (doc. no 08 da manifestação) e no seu Livro
Razão (doc. no 09 da manifestação);
3) A TELERJ CELULAR S/A fez a compensação do débito de IRRF-JCP, no
valor de R$2.115.000,00, com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano
calendário de 1998. Para comprovar o crédito juntou a DIPJ, os DARFs de
recolhimento de estimativas, informes de rendimentos e de IRRF do ano
calendário de 1998, planilha de aproveitamento do crédito de saldo negativo e
Livro Razão que informa a compensação do débito, sempre relativos à
TELERJ CELULAR S/A (doc. no 12 da manifestação de inconformidade);
4) Alega que declarou na DCTF e na DIPJ as receitas, o IR retido e os
beneficiários do JCP, sendo a DIPJ documento hábil para a comprovação do
direito creditório em debate. “Ora, se as informações declaradas em DIPJ
podem implicar lançamento de ofício, também devem ser consideradas
suficientes para a comprovação do crédito”;
5) Ainda que a ausência de informação do crédito de IRRF em DIRF não tivesse
sido superada com os documentos apresentados e com o registro da
compensação na contabilidade da TELERJ CELULAR S/A, a falta de
declaração ou mesmo de pagamento do IRRF pela fonte retentora não tem o
condão de inibir o direito creditório da Recorrente, ex vi do art. 128 do CTN e
do Parecer Normativo RFB no 01/2002; assim, a eventual falta do pagamento
do imposto retido, por parte da fonte pagadora (ou, menos grave ainda, ao
simples dever de informar ao Fisco os valores retidos) não pode prejudicar o
Contribuinte que sofreu a retenção;
6) Não pode ser invocado o art. 26, § 1o, da IN SRF no 460/2004, que tornou
obrigatória a apresentação da Declaração de Compensação, por ser posterior
ao período em discussão (PA dez/2003). Cita a jurisprudência do CARF,
acórdão no 210101.515.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
O crédito a que se refere o presente processo diz respeito ao IRRF incidente sobre
os Juros sobre o Capital Próprio – JCP recebidos de empresas controladas pela Recorrente e que
foi objeto de compensação com débitos de mesma natureza incidentes sobre pagamentos
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

realizados aos seus titulares, sócios ou acionistas, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei no
9.249/1995, abaixo reproduzido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Inicialmente o direito creditório não fora reconhecido e a compensação deixou de
ser homologada pela Unidade de Origem haja vista que as retenções de IRRF sobre pagamento
ou créditos de JCP informadas não teriam sido confirmadas a partir das declarações entregues
pelas fontes pagadoras.
A decisão recorrida reconheceu apenas em parte o direito creditório, confirmando
a retenção e o pagamento do IRRF realizado pela empresa TELEST CELULAR S/A, CNPJ
02.325.945/0001-09, no valor de R$4.260.000,00. Restou não confirmado o valor que teria sido
retido e pago pela empresa TELERJ CELULAR S/A, CNPJ 02.330.506/0001-94, no valor de
R$2.115.000,00.
Segundo a própria Recorrente, o IRRF incidente sobre o JCP que teria sido
retido/pago pela TELERJ foi quitado por esta mediante compensação com o saldo negativo do
IRPJ do ano calendário de 1998. Tal compensação teria sido efetivada na própria contabilidade
da TELERJ.
Essa situação levou a Autoridade Julgadora de primeira instância a concluir que
“o débito de IRRF sobre JCP da TELERJ CELULAR não foi quitado e sequer confessado (nem
em PER/DCOMP, nem em DCTF), não sendo possível a sua cobrança, razão pela qual manteve
a glosa efetivada pela Autoridade Administrativa. A DRJ/SP1 fundamentou sua conclusão no
disposto no art. 49 da MP no 66/2002 (que entrou em vigor em 01/10/2002) e que deu nova
redação ao artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A Recorrente alega, no ponto, que ao caso não se aplicaria o disposto no art. 26, §
1o, da IN SRF no 460/2004, que teria tornado obrigatória a apresentação da Declaração de
Compensação no caso dos créditos previstos no art. 9o, § 6o, da Lei no 9.249/1995. Isso porque,
esta teria sido editada posteriormente ao período em discussão (PA dez/2003). Cita a
jurisprudência do CARF, mais especificamente o acórdão no 210101.515.
Em primeiro lugar, a Instrução Normativa SRF no 460/2004 sequer foi citada na
decisão recorrida, que fundamentou sua decisão no próprio texto legal, no caso, a Medida
Provisória no 66/2002 e a Lei no 9.430/96, como vimos acima.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

Ademais, sua citação está fora do contexto relativamente aos fundamentos
adotados pela decisão recorrida, que se referiu à compensação do débito de IRRF incidente sobre
o JCP que teria sido retido/pago pela TELERJ com o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 1998 da mesma Contribuinte; já o recurso voluntário defende a inaplicabilidade,
no caso concreto, da IN SRF no 460/2004 à compensação prevista no art. 9o, § 6o, da Lei no
9.249/95, que trataria da compensação de créditos de IRRF incidentes sobre JCP com débitos de
mesma natureza.
Para que fique bem claro, a glosa se refere ao crédito de IRRF, retido pela
TELERJ CELULAR S/A, e que teria sido quitado por via de compensação com crédito de saldo
negativo de períodos anteriores, sem que tivessem sido obedecidos os ditames legais para a
efetivação da referida compensação. Tal glosa nada tem a ver com a compensação realizada
pela Recorrente, a posteriori, tendo por objeto débitos de sua titularidade, com o crédito glosado.
Entretanto, tal discussão, afinal de contas, não é determinante para a solução da
pendenga. Mais importante do que forma utilizada pela TELERJ para quitar o IRRF incidente
sobre os JCP devidos à Recorrente é a prova da sua efetiva retenção por ocasião da
disponibilização dos respectivos rendimentos à beneficiária.
A Recorrente alega já ter comprovado o recebimento de JCP líquidos de IR-Fonte,
por meio do balanço (doc. no 06 da manifestação) e da DIPJ (doc. no 07 da manifestação) da
TELERJ CELULAR S/A, que espelham a despesa na ordem de R$14.100.000,00. Também argui
que o recebimento dos Juros sobre o Capital Próprio foi regularmente registrado na sua
contabilidade para o ano calendário de 2003, o que se comprovaria com a apresentação de sua
DIPJ/2004 (doc. no 08 da manifestação) e do Livro Razão (doc. no 09 da manifestação).
Abaixo reproduzo os respectivos documentos:
1) TELERJ CELULAR

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

2) TELESUDESTE

Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

Os documentos acima são os únicos constantes do processo, apresentados pela
Recorrente para comprovar a retenção do IRRF incidente sobre os JCPs recebidos da empresa
TELERJ S/A. No meu entender não são suficientes para comprovar a efetiva retenção, que
deveria ter sido demonstrada com a apresentação dos extratos bancários e dos registros contábeis
que indicassem o valor líquido recebido pela Recorrente de sua controlada.
Outrossim, haja vista haver fortes indícios de que tal retenção efetivamente
ocorreu, sugiro a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Administrativa
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001555/2006-00

da Receita Federal solicite à Contribuinte os documentos que possam vir a suprir essa lacuna
probatória.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, devendo os
autos retornarem à Unidade de Origem para que intime a Recorrente a apresentar os documentos
necessários à comprovação da efetiva retenção do IRRF incidente sobre os JCPs pagos no ano
calendário de 2003 pela fonte pagadora TELERJ S/A, mormente os extratos bancários e os
registros contábeis que indiquem o valor líquido recebido pela Contribuinte de sua controlada.
Após a realização da diligência, a Autoridade Administrativa deverá formular
relatório conclusivo a respeito da retenção ou não do respectivo IRRF, abrindo prazo de 30 dias à
Contribuinte para que se manifeste, se assim o desejar. Após a fluência desse prazo, deverá o
processo retornar ao CARF para que o julgamento seja concluído.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital